Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO PESSOAL. RÉU REVEL. PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve-se fazer distinção entre o réu revel citado por edital e patrocinado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial e aquele que é citado pessoalmente e deixa transcorrer in albis o prazo para contestar os pedidos da parte contrária, tornando-se revel. Quanto a este último, embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc, sendo que a excepcionalidade de atribuição de efeitos ex tunc deve ficar reservada para as hipóteses de réu revel citado por uma das modalidades de citação ficta, por exemplo, o citado por edital.
2. CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.